Tribunal: TJSP
Processo: 1012890-18.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PROVA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DA LOCADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VALIDADE DA PROVA PERICIAL – MORA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO